Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705977-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JACIRA MARIANI SANTOS RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. CONTRAPARTIDA. GARANTIA EM SUBSTITUIÇÃO À AUTORIZAÇÃO. INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a suspensão/cancelamento dos descontos em conta-corrente da autora/apelante, deve haver uma contrapartida ou majoração da taxa de juros, conforme pactuado no contrato firmado e nos termos da Resolução 4.790/2020. 2. Como na hipótese a autora somente solicitou o cancelamento por meio do portal Consumidor.gov (não há nos autos comprovação de ter solicitado diretamente ao Banco réu/apelado), sem que houvesse a respectiva contrapartida, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. 3. Recurso do banco (réu) conhecido e provido. Recurso adesivo da autora prejudicado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, sob o argumento de que o órgão julgador não observou o Tema 1085 do STJ. Suscita divergência jurisprudencial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, bem como quanto ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: As partes JACIRA MARIANI SANTOS e BRB ajustaram em 14/03/2022 “Cédula de Crédito Bancário - CCB no 20979292 - Crédito Pessoal Público”, com assinatura da autora. Todas as condições e características do ajuste constam do mencionado documento. E, conforme se infere da cláusula contratual décima, § 4o necessária a indicação de contrapartida para a suspensão/cancelamento da autorização de débito em conta: .... E na cláusula 4a consta disposição acerca da taxa de juros flexibilizada (ou seja, mais baixa) para a hipótese de autorização do pagamento mediante débito em conta (com indicativo de reciprocidade): .. A autora/apelante JACIRA apresentou reclamação junto à Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) via plataforma Consumidor.gov.br, em 09/11/2023, pela qual solicitou o cancelamento dos descontos em conta-corrente: .... Como se vê, a autora/apelante limitou-se a requerer a suspensão/ cancelamento de todos os descontos dos empréstimos e cartões de crédito debitados em sua conta-corrente. Não apresentou qualquer garantia em substituição à autorização para débito em conta-corrente. Assim, para a suspensão/cancelamento dos descontos em conta-corrente da autora/apelante, deve haver uma contrapartida ou majoração da taxa de juros, conforme pactuado no contrato firmado e nos termos da Resolução 4.790/2020. Mas não foi o que ocorreu na hipótese em discussão: a autora somente solicitou o cancelamento por meio do portal Consumidor.go (não há nos autos comprovação de ter solicitado diretamente ao Banco réu/apelado), sem que houvesse a respectiva contrapartida. Ressalta-se não ser necessário o acionamento do Judiciário para a revogação da autorização de débito em conta e suspensão dos descontos; na verdade e como definido no contrato, a revogação pode se dar extrajudicialmente. (ID 73078119). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023